Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN E DER/DF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. TEORIA DA ASSERÇÃO.ACORDO ENTRE ALIENANTE E COMPRADOR PARA A TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DAS MULTAS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO E EMISSÃO DE CNH. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Detran/DF e DER/DF, para declarar e transferir a responsabilidade de débitos relativos ao veículo objeto de compra e venda entre o autor e os demais réus.

2. Consoante se verifica do contrato de ID17407196, o autor negociou a venda do veículo, Hyundai Tucson, placa PAR0443, com o réu Mohamad Ali Mahmoud, em 13.03.2017, todavia, não comunicou a tradição ao órgão de trânsito responsável. Segundo o autor, após a entrega do bem, o comprador deixou de efetuar a transferência de propriedade perante o Detran/DF, tendo ainda praticado diversas infrações de trânsito (ID 17407204), o que inviabiliza a renovação da CNH do recorrente, devido ao acúmulo de pontos em sua habilitação (ID 17407202). Diante do contexto, propôs a presente ação, requerendo aos órgãos de trânsito recorridos a transferência administrativa do veículo e das respectivas multas para o atual proprietário, bem como a autorização para renovação de sua carteira de motorista.

3. Tendo em vista que, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas abstratamente e, em tese, o Detran e o DER seriam partes legítimas para atender ao provimento jurisdicional almejado pelo autor, de acordo com o art. 22, do Código de Trânsito. Desse modo, eventual responsabilidade dos entes públicos devem ser verificados mediante a necessária incursão ao mérito.

4. Com efeito, a r. sentença deve ser anulada, para o regular andamento do processo, a fim de que não haja supressão de instância.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para o regular andamento do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.